Tribunal: TJDFT
Processo: 0701905-72.2024.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Direito Processual e civil. Apelação cível. Princípio da dialeticidade. Inovação recursal. Alienação fiduciária em veículo. Prescrição da prestação derivada da obrigação principal. Baixa do Gravame. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra a sentença que: i) declarou a prescrição da pretensão de cobrança de débito e a inexigibilidade da cobrança; ii) determinou a baixa do gravame.
2. Contrarrazões ao recurso que suscita violação a dialeticidade e inovação recursal.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber os efeitos da prescrição da dívida na busca e apreensão do veículo dado em garantia e a responsabilidade pela obrigação de baixa do gravame.
III. Razões de decidir
4. Não há desrespeito ao princípio da dialeticidade quando são indicadas as razões do inconformismo, trazendo impugnação específica e pedido de reforma da decisão.
5. Não há inovação recursal quando os argumentos tecidos em sede de apelação e a matéria devolvida para apreciação foram submetidos à análise do juízo originário.
6. A alienação fiduciária, como garantia real, visa assegurar o cumprimento da obrigação assumida pelo devedor. Assim, tornando-se inexigível a prestação em vista da prescrição reconhecida em juízo, não há razão para a subsistência do gravame sobre o veículo. É que, em sendo obrigação acessória, a alienação fiduciária deve desaparecer com a extinção da possibilidade de exigir a prestação tida pela obrigação principal prescrita.
IV. Dispositivo
7. Apelação conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 882; art. 1.368-B do Código Civil),
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1513190/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. em 28/03/2017; STJ, REsp 1408861/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. em 20/10/2015; TJDFT, APC 2011.06.1.002868-6, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, Rev. Desembargadora Nídia Corrêa Lima, 3a Turma Cível, j. 09/10/2013; TJDFT, APC 2016.01.1.112016-9, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 2/5/2018; TJDFT, APC 2011.01.1.043810-2, Rel. Des. Leila Arlanch, Rev. Des. Flavio Rostirola, 1a Turma Cível, j. 26/09/2013; TJDFT, APC 2008.01.1.143143-4, Rel. Des. Luciano Moreira Vasconcellos, Rev. Esdras Neves, 5a Turma Cível, j. 6/6/2012.